Tribunal: STF
Processo: RE 1546943
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDOC 86, p. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ENTES FEDERADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEMA 793 STJ – IAC 14 STJ –ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROTEÇÃO PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE -RESSARCIMENTO DO SUS - RE Nº 666.94/DF - TEMA 1.033 – STF. 



    - É vedado o exame, em grau recursal, de questões não debatidas pela parte perante o Juízo "a quo", sob pena de Supressão de Instância, vedada pelo Ordenamento Jurídico.



     - Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 



    - Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. 



    - Conforme decisão proferida no IAC 14/STJ, admitido em 12/04/2023 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em situação de eventual ônus financeiro na dispensação do medicamento, pode o Ente Público acionar a previsão elencada no artigo 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 que possibilita o "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso demonstrado não ser sua obrigação o fornecimento do insumo (Publicado em 18/04/2023).



     - Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    - Demonstrada a imprescindibilidade para a realização de procedimento cirúrgico, constitui-se em dever e, portanto, responsabilidade do Estado in abstrato, o fornecimento do tratamento adequado (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF).



     - A fila de espera no SUS não obsta a efetivação das medidas urgentes, inexistindo ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 666. 094, em sede de repercussão geral, Tema 1033, fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 107).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 6º, 23, II, e 196, I, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que (eDOC 127, pp. 4-5):



    “No julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Estado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou indevidamente o Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal, determinando que o bloqueio de valores para custeio do tratamento deveria observar a tabela de ressarcimento prevista para unidades privadas que prestam serviço ao SUS.



     Contudo, referida decisão está equivocada, pois o caso concreto não trata de ressarcimento por prestação de serviços hospitalares privados, mas sim da obrigação do Estado de fornecer tratamento adequado na rede pública de saúde. Porém, a ausência do cumprimento da obrigação de fazer gerou sua conversão no valor do menor orçamento na rede particular. 



    Assim, é necessário promover o distinguishing do Tema 1033, considerando que houve o descumprimento de ordem judicial para realizar a intervenção médica na rede SUS que gerou o bloqueio das verbas públicas e no caso em tela a demanda não foi ajuizada por hospital para realizar a cobrança pelos serviços prestados.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso (eDOC 140).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.



    Isso porque, de plano, observa-se que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário, nos moldes do art. 102, III, da Constituição da República – nessa linha, os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.06.2007. 



    Sublinhe-se que esse entendimento, ainda consoante a cediça jurisprudência deste Tribunal Constitucional, aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos (RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.08 .2013). 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para obrigar o Estado de Minas Gerais a realizar procedimento cirúrgico.



    Dessarte, por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735/STF (“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente